Tribunal: TJES
Processo: 0002854-57.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002854-57.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTELA BATISTA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002854-57.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTELA BATISTA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO). FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NATUREZA DA DROGA (CRACK E COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A apelante foi flagrada com 17 pedras de crack e 1 pino de cocaína. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 referente ao tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, constituem prova suficiente para a condenação, ante a negativa da defesa e a revelia da ré em juízo; e (ii) saber se a natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína) é fundamento válido para modular a fração de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar mínimo de 1/6, em detrimento do máximo de 2/3 pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e pela prova oral judicializada. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais militares possuem eficácia probatória e presunção de veracidade, sendo aptos a embasar o decreto condenatório quando coerentes e não contraditados por outros elementos, corroborando,
in casu
, a confissão realizada em sede policial.

4. No tocante à dosimetria, a aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado deve observar os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/06. A natureza altamente lesiva e o elevado poder viciante das drogas apreendidas (crack e cocaína) justificam a adoção da fração mínima de 1/6 (um sexto), não havendo direito subjetivo automático à redução máxima de 2/3, que se reserva a casos de menor gravidade concreta ou envolvendo substâncias de menor potencial ofensivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ESTELA BATISTA MARTINS
, inconformada com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa no id. 16819465, pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas; subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado na fração de 2/3 e pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id. 16819470, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17824725 por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002854-57.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTELA BATISTA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “
Prova o IP acima identificado que, no dia 07 de fevereiro de 2019, na esquina da Rua São Paulo com a Rua Gaianazes, ao lado da "Padaria da Ana", bairro das Laranjeiras, municipio de Serra/ES, a DENUNCIADA foi detida em estado de flagrância por, consciente e voluntariamente, trazer consigo 17 (dezessete) "pedras" de substância similar ao CRACK, 01 (um) "pino" de substância similar a COCAÍNA, ambos destinados a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$190,00 (cento e noventa reais) em espécie (vide Auto de Apreensão à fls. 15).

Consta dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares acionados pelo CIODES diligenciaram até a Rua São Paulo, Serra/ES, a fim de verificar a veracidade de denúncia sobre ocorrência de tráfico de entorpecentes, supostamente praticado por uma mulher de cabelo avermelhado, com tatuagem na perna, trajando blusa preta e short, em frente a "Padaria da Ana".

Relata o IP que ao chegarem ao local supra, os Policiais avistaram a DENUNCIADA, sendo certo que esta apresentava as mesmas característicás físicas descritas na denúncia, motivo pelo qual os Militares imediatamente procederam sua abordagem.

Narram os autos que, ao ser solicitado que a DENUNCIADA entregasse os pertences que trazia no bolso, a mesma apresentou demasiado nervosismo, afirmando aos Policiais que estava traficando, oportunidade em que foram apreendidos 17 (dezessete) "pedras" de substância similar ao CRACK, 01 (um) "pino" de substância similar a COCAÍNA e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie (vide Auto de Apreensão à fls. 15).

Ante ao exposto, foi a DENUNCIADA detida em estado de flagrância e conduzida a Delegacia para as providências de praxe. Em termo de interrogatório, a DENUNCIADA assumiu a autoria das condutas que ora Ihe são imputadas (vide fl. 13).

A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nas provas documentais e testemunhais juntadas, das quais fazem parte o Auto de Apreensão de fl. 15, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16 e o BU de fls. 03/05.

Isto posto, a DENUNCIADA, já qualificada nos autos, com seus atos transgrediu as normas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ESTELA BATISTA MARTINS
, inconformada com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa no id. 16819465, pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas; subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado na fração de 2/3 e pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisória e, em especial, pelo Laudo de Química Forense n. 4.001/2019, que atestou tratar-se de 17 (dezessete) pedras de "crack" (3,5g) e 01 (um) pino de "cocaína" (1,8g).

No que tange à autoria, em que pese o esforço defensivo em desqualificar o acervo probatório sob a alegação de que este se baseia apenas em depoimentos policiais, a análise dos autos revela um conjunto harmônico e seguro, apto a sustentar o decreto condenatório.

A denúncia narra que, em 07 de fevereiro de 2019, policiais militares receberam informações via CIODES sobre o tráfico de drogas na Rua São Paulo, Bairro Laranjeiras, indicando uma mulher com características específicas (cabelo avermelhado, tatuagem na perna). Ao chegarem ao local, abordaram a ré, encontrando com ela as drogas e a quantia de R$ 190,00.

Embora a ré tenha sido decretada revel em juízo, em sede policial (fl. 57), a mesma confessou a prática delitiva, admitindo que estava comercializando entorpecentes há cerca de um mês para pagar contas.

Tal confissão extrajudicial foi integralmente corroborada pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão. Vejamos:

O Policial Militar Elanderson Saraiva Sena Peres, em juízo, declarou que:

"Recorda-se da ocorrência, a qual foi iniciada após acionamento pelo CIODES, com informações sobre uma pessoa, cujas características foram repassadas, possivelmente praticando tráfico de entorpecentes na Rua São Paulo [...]. A guarnição se dirigiu ao local, já conhecido pela prática de tráfico, onde visualizaram uma pessoa com as características descritas [...]. Durante a revista, foi solicitado que a abordada retirasse os pertences do bolso, momento em que foram encontrados entorpecentes, tendo a mesma assumido estar traficando no local.".

No mesmo sentido, o Policial Militar Horhe Manuel Fuentes Ribeiro confirmou em juízo:

"A guarnição foi acionada para atender a uma denúncia de tráfico de drogas na Rua São Paulo [...]. Confirmou que a referida rua é conhecida pela constante prática de tráfico de drogas [...]. Confirmou integralmente as declarações prestadas à autoridade policial (fl. 15), nas quais relatou que a acusada demonstrou nervosismo, admitiu estar traficando, indicou o local onde estavam escondidas as drogas.".

Não há que se falar em invalidade dos depoimentos dos agentes da lei.

A jurisprudência pátria, consolidada em vastos precedentes do STJ, é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais possui eficácia probatória, não podendo ser desqualificado pelo simples fato de emanar de agentes públicos, salvo se comprovado abuso ou interesse escuso, o que não ocorreu
in casu
.

A tese de que a droga seria para uso próprio não se sustenta.

A forma de acondicionamento (17 pedras de crack embaladas individualmente e 1 pino de cocaína), a apreensão de dinheiro trocado (R$ 190,00), o local conhecido como ponto de tráfico e a denúncia prévia com descrição exata das características da ré evidenciam a destinação mercantil.

Ademais, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, não se exige que o agente seja flagrado no ato da venda (ato de mercancia), bastando que sua conduta se enquadre em um dos verbos nucleares do tipo, como "trazer consigo", com fins de difusão ilícita.

Portanto, afasto o pleito absolutório e desclassificatório.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, a Defesa insurge-se contra a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo magistrado sentenciante para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pleiteando a aplicação máxima de 2/3 (dois terços).

Razão não assiste à apelante.

O § 4º do art. 33 da Lei de Drogas confere ao julgador uma margem de discricionariedade vinculada (1/6 a 2/3) para a redução da pena.

Para a escolha dessa fração, o magistrado deve observar o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da substância sobre as demais circunstâncias.

No caso em tela, o magistrado de piso fundamentou a escolha da fração mínima (1/6) na natureza altamente lesiva das drogas apreendidas:

"Haja vista a quantidade de drogas apreendidas em poder da ré, inclusive de alto poder viciante (crack e cocaína).".

Embora a quantidade absoluta não seja exorbitante (aproximadamente 5,3g no total), a natureza dos entorpecentes apreendidos — Crack e Cocaína — justifica maior rigor na repressão penal.

O Crack, subproduto da cocaína, possui devastador poder viciante e destrutivo para a saúde pública e social, sendo legítima a utilização dessa circunstância para modular a fração do privilégio, evitando-se a redução máxima que seria destinada a casos envolvendo substâncias de menor potencial lesivo (como a maconha, por exemplo).

Como a natureza da droga não foi utilizada para exasperar a pena-base (que foi fixada no mínimo legal de 5 anos), não há
bis in idem
na sua utilização para justificar a fração de 1/6 na terceira fase.

O juízo
a quo
agiu com acerto e proporcionalidade, fundamentando idoneamente a decisão no alto poder viciante dos estupefacientes, alinhando-se ao entendimento desta Câmara Criminal e aos precedentes citados no parecer ministerial.

Assim, a pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão mostra-se correta e necessária à reprovação e prevenção do crime.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.